Tribunal: TJPA
Processo: 0868686-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868686-19.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2.

No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3.

Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda.

4.

Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5.

Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO
RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dês dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e

Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara de Fazenda de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança c/c liminar
impetrado por
Paulo da Silva
.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança em que almeja o

Impetrante a manutenção de sua classificação na lista de reserva de vagas a

candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas), concorrentes aos cargos de "Analista

Judiciário" e "Auxiliar Judiciário", com lotação na Região Judiciária Central,

conforme item 6, do “Edital n° 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019”,

que regulamenta o “CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E

A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL

SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO

PARÁ (TJ/PA)”, com a suspensão do “ato coator e, consequentemente, a

determinação da inclusão do Impetrante no sistema de cotas raciais nos cargos de

Analista Judiciário-Especialidade Direito e Auxiliar Judiciário, conforme critérios de

classificação e de desempate estabelecidos no Edital de abertura do concurso”,

pugnando, no mérito, pela anulação do ato impugnado. (Id n° 21192052)

Houve decisão de deferimento da liminar sendo

determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Comissão do

Concurso regulamentado pelo Edital n° 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019, para

que o Impetrante fosse mantido na lista de cotas para negros(as)/pardos(as) do

concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o

CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE: DIREITO/Central e o

CARGO 12: AUXILIAR JUDICIÁRIO/Central.

(Id n° 21400243)

A Diretora do CEBRASPE prestou informações bem como, notificado e intimado, o Presidente da Comissão do Concurso do TJPA apresentou manifestação. (Id n° 21895825 e n° 21910109)

O Ministério Público de 1° grau se manifestou pela concessão da ordem de segurança. (Id n°
23455977
)

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença em
definitivo, mantendo integralmente a liminar anteriormente deferida,

declarando a nulidade do ato impugnado e determinando a inclusão do

Impetrante no sistema de cotas raciais no CARGO 6: ANALISTA JUDICIÁRIO –

ESPECIALIDADE: DIREITO/Central e no CARGO 12: AUXILIAR

JUDICIÁRIO/Central, conforme critérios de classificação e de desempate

estabelecidos no Edital de abertura do concurso, de forma definitiva
. (Id n°
5776005
)

O CEBRASPE interpôs Recurso de Apelação

no

qual alegou, inicialmente, a inadequação da via eleita, pontuando que o caso dos autos, necessita de maior dilação probatória. (Id n° 5776009)

Argumentou que o Apelado foi entrevistado pessoalmente por uma comissão especialmente designada e composta por 03 integrantes, distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, a qual constatou presencialmente que o candidato não apesentava características físicas visíveis comuns às pessoas negras.

Pontuou que, em se tratando de Concurso Público a verificação da condição declarada é realizada por procedimento próprio, o qual goza da presunção de legitimidade dos atos administrativos e não pode ser elidido por documentos produzidos unilateralmente pelo Apelado, ademais, dada a necessidade de dilação probatória, sustentou que a reforma da Sentença é medida que se impõe.

Asseverou que a verificação presencial da condição declarada é perfeitamente legal

e razoável, bem como que, ao contrário do que entendeu o MM. Juízo sentenciante a

autodeclaração do candidato não goza de presunção absoluta, e pode, conforme confirmado

pelo C. STF, ser confirmada por terceiros, em se tratando de concursos públicos.

Alegou que, pelas fotos apresentadas, o Apelado apresenta tom de pele morena clara, lábios finos e, ainda que apresente cabelos encaracolados, o conjunto das suas características visíveis levam à conclusão de que não se trata de candidato negro, já que as características não são analisadas isoladamente, mas sim, em seu conjunto.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença recorrida, reconhecendo-se a legalidade da Decisão que constatou que o Apelado não se tratava de candidato negro.

Foram apresentadas Contrarrazões

impugnando todas as teses apresentadas pelo Apelante, destacando que as razões apresentadas não possuem fundamento jurídico, bem como que há nos autos provas robustas sobre o direito alegado. (Id n° 5776015)

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id
n°
6771301
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial /videoconferência.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

Preliminarmente, o Apelante alega a inadequação da via eleita, tendo em vista que
seria indispensável dilação probatória, posto que, o direito do candidato não poderia ser

comprovado de plano.

Pois bem, entendo que o Apelado, instruiu a Inicial com farta documentação para subsidiar o direito líquido e certo alegado, não cabendo, portanto, que se falar em inadequação da via eleita.

Diante disso, rejeito a preliminar suscitada

e passo ao exame do mérito
.

A sentença de primeiro grau, concedeu a segurança pleiteada e declarou a nulidade do ato impugnado, determinando a inclusão do Impetrante no sistema de cotas raciais no Cargo 6: Analista Judiciário – Especialidade: Direito/Central e no Cargo 12: Auxiliar Judiciário/Central, conforme critérios de classificação e de desempate estabelecidos no Edital de abertura do Concurso.

Entendo que a sentença deve ser mantida.

Como bem analisou o Ministério Público em seu Parecer, tem-se que a autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

No presente caso, a
Banca Avaliadora do Certame concluiu pela não confirmação da autodeclaração

do candidato,
em razão da decisão de dois, dos três membros da Comissão; senão vejamos:

“(...) Ou seja
, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que

demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências

disso.
Observa-se que alguns aspectos não condizem com o esperado fenótipo da raça,

assim como nariz, lábios, formato do rosto ou tom de pele e cabelos.
Por essa razão

reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial.

“(...) Nesse contexto,
considerando o conjunto fenotípico apresentado pelo candidato

neste momento de análise, verifica-se que ele não apresenta características que o

encaixe no perfil exigido para concessão das cotas raciais.
O formato do rosto, nariz,

queixo e lábios não carregam as características típicas do afrodescendente. Por essas

razões fica negada a concessão da vaga por cotas raciais.
” (ID n. 5775888). [Grifos

Nossos].

A decisão não foi unânime
, tendo um membro da Comissão entendido pela inclusão do Autor no sistema de cotas, em razão de que
“O fenótipo do candidato permite sua

inclusão no sistema de cotas para pessoas negras (pretas ou pardas).”

No mais, o Edital do Certame
n° 01/2019 previu, em seu item 6.3 (Id n° 5775878 - Pág. 16), que a

Comissão poderia ter acesso a informações fornecidas pelo candidato, para auxiliar na

avaliação da condição alegada; senão vejamos:

6.3 - A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra.

Com isso, no caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a

candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

Nesse sentido, vejamos as seguintes provas carreadas nos autos
(Id n° 21192064; Id n° 21193650, Id n° 21391824, Id n° 21391825, Id n° 21391826, Id n° 21193655, Id n° 21193652):

1.
Aprovação no concurso público do
TRF da 4ª Região
, na lista de cotas para negros, no ano de 2019;

2.
Aprovação no concurso público da
CDP
, na lista de cotas para negros, no ano de 2019;

3. Ingresso na Universidade da Amazônia
-
UNAMA
, pelo sistema de cotas para negros, no ano de

2010;

4. Certidão de nascimento
do apelado, onde consta a informação de cor “moreno”, no ano de 1991;

5. Fotografias
do apelado, demostrando sua cor de pele, seus traços fenotípicos, os quais demonstram

sua condição de “pardo”;

6. Parecer
do segundo examinador, da comissão examinadora do CESPE, que informou: “
O fenótipo

do candidato permite sua inclusão no sistema de cotas para pessoas negras (pretas ou

pardas)”;

7.
Certidão emitida pelo
IBGE
, informando que no sistema do instituto, o apelado consta como
“pardo”, desde a data de julho de 2010 (
mesma data dos dados do MEC-2010
);

8.
Informação do cadastro do
HEMOPA
, informando que no sistema do Hemocentro, o apelado consta como “
moreno/pardo
”;

9.
Informação do cadastro do
INEP
, onde consta a informação de que o apelado é “
pardo
”.

Logo,
a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia negra/parda.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – COTAS DESTINADAS A ESTUDANTES NEGROS OU PARDOS – AUTODECLARAÇÃO – AVALIAÇÃO POR COMISSÃO – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO IMPEDE A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE DO ATO DISCRICIONÁRIO
- CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA – PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO – PRECEDENTES DO STF – DIREITO À EDUCAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO - PROVA ICTU OCULI DO PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO FENOTÍPICO DE COR DE PELE PARDA
– INDEFERIMENTO CONTRÁRIO AO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 008/2017 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - 0013396-83.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 22.03.2021). Grifei.

A presunção de veracidade da autoidentificação de cor negra ou parda (ou a subsistência desta em relação à heteroidentificação), frisando: existindo dúvida e / ou afastada a flagrante fraude, é também sublinhada em julgados recentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. LEI N.º 12.990/2014. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. ZONAS DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO
. 1. A reserva de um percentual das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta às pessoas negras foi estabelecida pela Lei n.º 12.990/2014, declarada integralmente constitucional pelo Plenário do STF, no julgamento da ADC 41. 2. Diante da necessidade de mecanismos de controle, para evitar-se o desvirtuamento das finalidades da política pública, estabeleceu a Suprema Corte, no julgamento da ADC 41, que é "legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 3. Considerando-se a grande miscigenação da sociedade brasileira, em alguns casos se instaura uma severa dificuldade quanto à definição se um candidato é ou não beneficiário da política pública inclusiva. Nesses casos, situados nas chamadas zonas de dúvida razoável, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial (STF, ADC 41), sendo ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que tenha por base apenas o critério da heteroidentificação, sem levar em consideração a autodeclaração do candidato. 4. Mandado de segurança a que se dá provimento. (TRF4 5000864-03.2020.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 26/03/2021).Grifei.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. CONCLUSÃO APENAS PELO CRITÉRIO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. HAVENDO DÚVIDA QUANTO À DEFINIÇÃO DO GRUPO RACIAL DO CANDIDATO PELA COMISSÃO DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO
. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n.º 12.990/14, entendendo legítimo o controle da autodeclaração a partir de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. É ilegal o parecer emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, conclua apenas pelo critério da heteroidentificação, sem qualquer fundamentação e sem levar em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntados. 3. Diante da subjetividade que subjaz à definição do grupo racial de uma pessoa por uma comissão avaliadora e havendo dúvida quanto a isso, tem-se que a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer. (TRF4, AC 5024707-08.2018.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator para Acórdão ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 12/04/2019). Grifei.

Nesse mesmo sentido, decidiu recentemente essa 2° Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.
VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PARDOS/NEGROS. CANDIDATA CONSEGUIU DEMONSTRAR INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

(10481201, 10481201, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário e da Apelação interposta,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA
fustigada,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2023